Tribunal: STF
Processo: Rcl 90631
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252. PRECEDENTES. SENTENÇA  TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação ajuizada por F.C.A., em 13.2.2026, com requerimento de medida liminar, contra o seguinte acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0011006-16.2019.5.03.0103, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:
“VÍNCULO DE EMPREGO . Admitida a prestação de serviços, é do reclamado o ônus da prova dos fatos impeditivos, demonstrando que a relação mantida entre as partes não é de emprego (CLT, art. 818, CPC /1973, art. 333, II e CPC/2015, art. 373, II). Não se desincumbindo a reclamada do ônus processual que lhe competia e, tendo restado cabalmente demonstrada a presença dos elementos caracterizadores previstos no art. 3º da CLT, mantém-se a sentença que reconheceu o vínculo jurídico de emprego entre as partes” (fl. 2, e-doc. 19).

Esse acórdão transitou em julgado em 22.5.2025 (e-doc. 28).

No Cumprimento de Sentença n. 0010152-17.2022.5.03.0103, F.C.A. interpôs agravo de petição, desprovido (e-doc. 11), e recurso de revista, denegado (e-doc. 13).

Em 4.11.2025, o agravo de instrumento interposto não foi conhecido (e-doc. 15), pelo que F.C.A. interpôs agravo interno (e-doc. 16), pendente de julgamento.

Contra o acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0011006-16.2019.5.03.0103, F.C.A. ajuíza a presente reclamação.

2. F.C.A. explica: “cuida-se, na origem, de Execução de Título Judicial revestido de ‘vício qualificado de inconstitucionalidade’ (atualmente tramitando na Execução provisória convertida em definitiva – autos de nº 0010152-17.2022.5.03.0103)” (fl. 3, e-doc. 1).

Informa que a reclamação trabalhista ajuizada por C.A.G. transitou em julgado em 22.5.2024, portanto “ulteriormente à pronúncia, pela Suprema Corte, da constitucionalidade da terceirização de atividades finalísticas com o ordenamento jurídico, com registro da ‘licitude’ de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’ (APDF 324 e RE 958.252, ata de 10.09.2018)” (fl. 6, e-doc. 1).

Sustenta que “a coisa julgada está revestida de ‘vício qualificado de inconstitucionalidade’, de modo que coubesse à Justiça do Trabalho reputá-la inexigível em atenção ao princípio da supremacia da Constituição e à autoridade da Suprema Corte” (fl. 6, e-doc. 1).

Afirma existir “mais de um caminho processual voltado à impugnação de decisões transitadas em julgado com vício de inconstitucionalidade (‘recurso ou ação rescisória’) foi ratificada no julgamento da ADI 2418/DF, que contemplou as inovações normativas decorrentes da promulgação do Código de Processo Civil de 2015” (fl. 8, e-doc. 1).

Anota que “em julgamento conjunto da APDF 324 e do RE 958.252 verificou-se a conformidade da terceirização de atividades finalísticas, ou não, com o ordenamento jurídico pátrio de que despontou tese paradigmática acerca da licitude de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’” (fl. 13, e-doc. 1).

Alerta que “o Supremo Tribunal Federal reconheceu, reiteradamente, a existência de diversificadas vias processuais direcionadas à impugnação, em sede de cumprimento de sentença, de decisões transitadas em julgado eivadas pelo denominado ‘vício qualificado de inconstitucionalidade’” (fl. 26, e-doc. 1).

Requer medida liminar para que se “determine a suspensão da execução de título inconstitucional processado nos autos 0010152-17.2022.5.03.0103 (Execução provisória convertida em definitiva), até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional” (fl. 36, e-doc. 1).

Pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3961 e 5625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725); assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante afirmação da inexigibilidade da decisão transitada em julgado sob execução, porque eivada por vício qualificado de inconstitucionalidade” (fl. 36, e-doc. 1).

Pede, subsidiariamente, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão de improcedência da Exceção de Inconstitucionalidade, ofensiva à autoridade do RE 730.462/SP (Tema/STF n. 733), da ADI 2.418/DF, do RE 611.503/SP (Tema/STF n. 360), da ADI 3.740/DF e do RE 586.068/PR (Tema/STF n. 100), mediante determinação a que a autoridade reclamada aprecie a alegada inexigibilidade da decisão transitada em julgado à luz das teses vinculantes delineadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725)” (fl. 36, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.

5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.

Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. ‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’ (Súmula 734 do STF). 2. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.725-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJ 20.2.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.12.2013).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).

6. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

Na espécie, consta na petição inicial da presente reclamação que “a decisão exequenda, que impropriamente reconheceu o vínculo de emprego, foi proferida em 2020 e só transitou em julgado em 2023), ela se apresentava inexigível, nos termos do art. 525, § 12, do CPC” (fl. 4, e-doc. 1).

Contra a decisão pela qual formado definitivamente o título executivo judicial, a reclamante não ajuizou ação rescisória, deixando transcorrer, sem qualquer manifestação, o prazo decadencial de dois anos para ajuizamento dessa medida. 

Assim, a controvérsia jurídica relativa ao vínculo de emprego não mais poderá ser objeto de reexame no processo de origem, por estar a matéria preclusa e, portanto, exaurida naquele feito.

A argumentação da reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. 

Nesse sentido, por exemplo:
“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA. ‘PEJOTIZAÇÃO’. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 958.252 (TEMA 725) E 611.503 (TEMA 360) DA REPERCUSSÃO GERAL. APONTADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 66.716-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.8.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.418, 3.740 E 5.625, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 730.462 (TEMA 733), 586.068 (TEMA 100), 958.252 (TEMA 725) E 611.503 (TEMA 360) DA REPERCUSSÃO GERAL. APONTADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 75.849-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. NÃO CONHECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 611.503 (TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO ESTÁ FUNDAMENTADA NA INCOMPATIBILIDADE DE NORMA LEGAL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADC 48, À ADI 3961, À ADI 5625 E AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. A RECLAMAÇÃO NÃO PODE FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida, em sede de cumprimento de sentença, que não conheceu de exceção de pré-executividade e manteve decisão da Justiça do Trabalho que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores de vínculo empregatício na relação estabelecida entre empresa e trabalhador contratado mediante pessoa jurídica. 2. A agravante alega que o título executivo é inexigível, pois supostamente incompatível com o assentado na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3961, na ADI 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral). Destaca que a inexigibilidade do título leva à aplicação do RE 611.503 (Tema 360 - RG) e que a manutenção do cumprimento de sentença/execução implica afronta à Súmula Vinculante 10 por afastar a incidência do art. 525, §§ 11, 12 e 14 do CPC/2015, e do art. 884, §5º, da CLT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Está em discussão saber se viola a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 3961, a ADI 5625, o RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral), o RE 611.503 (Tema 360 da Repercussão Geral) e a Súmula Vinculante 10 decisão que não conhece de exceção de pré-executividade e mantém execução de acórdão da Justiça do Trabalho que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores de vínculo empregatício na relação estabelecida entre empresa e trabalhador contratado mediante pessoa jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Esgotamento de instância não evidenciado para fins de enfrentamento do Tema 360 - RG. Contudo, ainda que se ultrapassasse tal óbice, a agravante não obteria êxito ante a impossibilidade da reclamação constitucional funcionar como sucedâneo de ação rescisória. 5. Quase dois anos após o trânsito em julgado do acórdão exequendo, a reclamante reabre discussão quanto à ocorrência de violação dos paradigmas de controle invocados, o que é inviável. Não se trata de estabelecer limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015 ou no art. 884, §5º, da CLT, mas sim de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória a fim de possibilitar rediscussão de matéria coberta pelo trânsito em julgado, o que não atende à finalidade constitucional deste tipo de ação. Precedentes e Súmula 734, STF. 6. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes. 7. A mudança de entendimento visada depende de revolvimento fático-probatório, pois, para afastar o vínculo de emprego reconhecido pela origem, há necessidade de reanalisar fatos e provas já valorados pela Justiça do Trabalho. Não obstante, tais elementos não são passíveis de nova aferição pela via estreita da reclamação, após o trânsito em julgado da decisão de mérito. 8. Não ocorrência de violação à Súmula Vinculante 10, na medida em que não houve qualquer afastamento de dispositivos do CPC/2015 e da CLT com fundamento em incompatibilidade com Constituição da República. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 68.126-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).

Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora